Tribunal: TJBA
Processo: 8020255-05.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020255-05.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERIK VILAS BOAS SANTOS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONALMENTE RELEVANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPUGNAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES PERICIAIS. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa decorrente de fratura consolidada de tíbia/fíbula direita (CID S82.2/S82.4), sofrida no exercício da função de Carregador de aeronaves (CBO 7832-05). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é suficientemente fundamentado para embasar a improcedência do pedido, diante da impugnação que aponta a existência de assimetria muscular discreta como indicativa de limitação funcional; e (ii) saber se o Tema 416 do STJ autoriza a concessão do auxílio-acidente quando o laudo pericial afasta a existência de qualquer sequela com repercussão funcional sobre a capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, pressupõe a existência de sequela permanente com repercussão funcional sobre a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não bastando a mera ocorrência de acidente ou a consolidação de lesão sem impacto sobre a capacidade produtiva do segurado. O laudo pericial, produzido por expert de confiança do Juízo, concluiu de forma categórica pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, registrando força muscular preservada (grau V/5 em todos os grupos testados), amplitude articular completa em joelho e tornozelo e ausência de dor ou instabilidade ao exame físico, constituindo prova cujo afastamento exige elementos suficientemente robustos para desconstituí-la. A assimetria muscular discreta mencionada na impugnação ao laudo não equivale, por si só, à redução da capacidade laborativa para os fins do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não se podendo extrair tal conclusão de meras ilações, insuficientes para infirmar as conclusões da expert, que avaliou o conjunto dos achados clínicos e concluiu pela ausência de repercussão funcional relevante. O Tema 416 do STJ, segundo o qual a concessão do auxílio-acidente independe do grau da limitação, pressupõe a existência de alguma sequela funcionalmente relevante, ainda que mínima, não sendo aplicável quando o laudo pericial afasta a configuração de qualquer repercussão funcional, hipótese em que não se constata o próprio suporte fático do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A assimetria muscular discreta, sem repercussão funcional clinicamente aferida, não configura sequela redutora da capacidade laborativa para fins de concessão do auxílio-acidente, sendo inaplicável o Tema 416 do STJ quando o laudo pericial afasta a existência de qualquer limitação funcional decorrente do acidente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, caput, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.03.2011 (Tema 416); TJBA, Apelação nº 8023900-23.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJBA, Apelação nº 8011958-77.2023.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação nº 8016782-16.2022.8.05.0080, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020255-05.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante ERIK VILAS BOAS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator